Tribunal: TJBA
Processo: 8004847-43.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004847-43.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GORETE SUELY NOGUEIRA DAS NEVES

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
.

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. MATÉRIA RELATIVA À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO DE Nº 1.150.

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

SUPOSTA FALHA NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DA CONTA PASEP. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CPC/2015. DEPENDÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
ÔNUS DE PROVA DAS IRREGULARIDADES IMPUTADA A AUTORA EM SEDE DE SENTENÇA. DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO PROCESSUAL.

VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA
.
SENTENÇA
ANULA
DA.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8004847-43.2020.8.05.0146
,
figurando como Apelante
GORETE SUELY NOGUEIRA DAS NEVES
e como Apelad
o
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA